Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003089-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUISA PAULA FERNANDES DE MELO - CPF: 937.398.001-78 (RECORRENTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO- BURACO NA PISTA OCASICONADO POR OBRAS REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE AGUA –

AUTORA QUE SOFREU FRATURAS NA MANDÍBULA E CLAVÍCULA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGUAS CUIABÁ S.A.- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO recorre da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por LUISA PAULA FERNANDES DE MELO.

A Recorrente sustenta a ausência de ato ilícito apto a evidenciar a ocorrência de danos morais à parte Recorrida, uma vez que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste danos a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo a cobrança.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais viola expressamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, extrapolando os limites jurisprudenciais adotados pelos tribunais.

Afirma que os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da sentença recorrida, insurgindo-se sobre questão alheia a julgada nos autos

Conforme se verifica dos autos a Recorrida ajuizou a demanda indenizatória sob o argumento que sofreu um acidente no dia 09/01/2022 em razão de um buraco deixado aberto e não sinalizado na pista de rodagem pela reclamada em razão de obras realizadas por esta.

Por sua vez, o recurso interposto pela Concessionária discorre acerca de situação totalmente estranha aos autos, vejamos excerto pertinente:

“Conforme se infere dos autos, a parte recorrente consubstanciou sua pretensão com base no argumento de ter sofrido os alegados danos morais em virtude mera cobrança indevida.

As alegações de ter sofrido dano moral não devem prevalecer, considerando que não há dano, uma vez que, como bem frisou o juízo monocrático, a parte recorrente não comprovou que houve abalo de qualquer natureza que pudessem justificar a configuração do alegado dano.

(...)

Desse modo, é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito.”

Nessa linha, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

Posto isso, não conheço do recurso interposto, condenando a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023